Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE DA ALIMENTANDA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. NÃO ATENDIMENTO AO BINÔNIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO.
1. No caso de concessão de tutela inaudita altera parte, à parte prejudicada é conferido o direito de interpor agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Se a petição de agravo de instrumento é a primeira manifestação da parte sobre os fatos, não há que se falar em supressão de instância, até mesmo porque os argumentos serão analisados em sede de cognição sumária, podendo ser revistos no juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, [P]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 2.1. Para a fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. 2.2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o cônjuge requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes.
3. Observa-se, no caso concreto, que a agravada conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade e é divorciada do agravante, sendo detentora de formação profissional, além de auferir pensão por morte previdenciária decorrente do falecimento de seu ex-cônjuge (1o casamento), e contar com a ajuda de familiares para custear as suas despesas pessoais e do lar. 3.1. A fixação de alimentos ao ex-cônjuge busca assegurar que a alimentanda tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância do casamento deva ser mantido.
4. Demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios à agravada não atende ao binômio necessidade e possibilidade, viável a minoração para o importe de 4% (quatro por cento) sobre os rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios (previdência social e imposto de renda), a serem pagos pelo prazo de 4 (quatro) meses a contar da publicação do acórdão, cessando automaticamente após o período estabelecido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.